Tribunal: STF
Processo: HC 230095
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 833.673/MA. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 11 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 53 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 213 do Código Penal (estupro) e 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (submissão de criança ou adolescente a prostituição ou exploração sexual).



    3. Inconformada, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido pelo Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Contra o acórdão, formalizou a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente da inépcia da denúncia, a qual, segundo argumenta, não observou o art. 41 do Código de Processo Penal. Sustenta que o Juízo procedeu à mutatio libelli (art. 384 do CPP), sem assinar prazo ao Ministério Público para o aditamento da denúncia, tampouco ao ora paciente, para apresentar defesa em relação ao crime de estupro. Aduz que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a deficiência da inicial acusatória, sem, contudo, declará-la nula.  



    5. Pretende o reconhecimento da nulidade arguida, absolvendo-se o paciente do crime de estupro e modificando-se o regime de cumprimento da pena referente ao delito do art. 244-A do ECA.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 29/07/2013 (e-doc. 2, p. 120), tendo sido formalizada esta impetração em 04/07/2023, ou seja, passados mais de 9 anos e 11 meses. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ademais, conforme registrou a Ministra Relatora no STJ:



    “(...) a nulidade está sendo suscitada em revisão criminal após aproximadamente 10 (dez) anos do trânsito em julgado da condenação, não tendo sido objeto de insurgência nas razões do recurso de apelação (impedindo a apreciação do tema pelo Colegiado estadual por ocasião do seu julgamento), bem como não foi arguida em recursos extraordinário ou especial, o que impede a apreciação da matéria no caso em exame”. (e-doc. 2, p. 125; grifos nossos).



    10. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, depende de arguição oportuna e demonstração de prejuízo. No caso em análise, somente foram apontadas as nulidades em questão cerca de 10 anos após o trânsito em julgado, em sede de revisão criminal, razão por que, configurada a preclusão, não há ilegalidade a ser reparada neste habeas corpus. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator